Tribunal: TJMT
Processo: 1031231-08.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1031231-08.2024.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
RECORRENTE: JOANITO MARQUES DA SILVA
RECORRIDA: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. COBRANÇA NÃO COMPROVADAMENTE INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes de suposta cobrança indevida. A parte recorrente busca a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança contestada pelo recorrente é indevida e se há comprovação do pagamento não reconhecido pelo fornecedor; e (ii) definir se a alegada cobrança indevida configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito do autor recai sobre ele, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo insuficiente a mera alegação de pagamento sem a devida comprovação documental.
4. O recorrente não juntou documentos essenciais, como a fatura detalhada da compra, que permitiria a análise precisa da relação entre o comprovante de pagamento apresentado e a suposta cobrança indevida. A ausência desse documento compromete a verificação do direito à repetição do indébito, conforme o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
5. A inexistência de comprovação inequívoca da cobrança indevida afasta a obrigação de restituição em dobro, pois a restituição prevista no artigo 42 do CDC exige a demonstração de erro na cobrança e de pagamento indevido.
6. A cobrança controvertida, sem comprovação de irregularidade ou abuso, não caracteriza dano moral, pois não ficou demonstrado que a conduta da empresa extrapolou os limites do mero dissabor ou transtorno cotidiano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O ônus da prova do fato constitutivo do direito do autor incumbe a ele, nos termos do artigo 373, I, do CPC, sendo insuficientes alegações desacompanhadas de provas concretas. 2. A repetição do indébito em dobro exige comprovação de cobrança indevida e erro na exigência do pagamento, conforme o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 3. A mera cobrança questionada, sem comprovação de irregularidade ou conduta abusiva por parte do fornecedor, não configura dano moral indenizável.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o, 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 373, I; Código de Processo Civil, art. 98, §3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031231-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOANITO MARQUES DA SILVA - CPF: 813.358.061-72 (RECORRENTE), WANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 977.053.301-72 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0662-99 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025